Tribunal: TJES
Processo: 5005375-70.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA – ENTE PÚBLICO
ESTADUAL –
CABIMENTO
–

TEMA 1.002 DO STF
–

SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA –
VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA
DEFENSORIA PÚBLICA –
ARBITRAMENTO CONTRA ENTE MUNICIPAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA –
VERBA INDEVIDA – RECURSO DO ESTADO DO ES DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES PROVIDO.

1.
O
excelso
S
upremo
T
ribunal
F
ederal

julgou
o
R
ecurso
E
xtraordinário
1.140.005/RJ
(Tema 1.002)
,
submetido à sistemática de repercussão geral,
no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira
a entender
que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência,
pois a
Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo,
e, com isso foi superada a
tese da confusão
(
artigo 381 do Código Civil de 2002
).

2.

D
eferido o pleito liminar, o Município
de Linhares
destacou, desde logo, que não
para informar que não apresentaria contestação
. Além disso, não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade.

3
.
Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento ao apelo para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios.

4.

Sentença alterada, em Remessa Necessária para determinar que os honorários sucumbenciais devidos sejam revertidos ao FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

5.
Recurso do Estado do ES desprovido. Recurso do Município de Linhares provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005375-70.2021.8.08.0030

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

APELADO: MARIA DE LOURDES ALVES ZANETTI

RELATOR: DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA – ENTE PÚBLICO
ESTADUAL –
CABIMENTO
–

TEMA 1.002 DO STF
–

ARBITRAMENTO CONTRA ENTE MUNICIPAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – ARBITRAMENTO
INDEVIDO DE HONORÁRIOS –
SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA –
VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA
DEFENSORIA PÚBLICA
–
RECURSO DO ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

1.
O excelso S upremo T ribunal F ederal

julgou
o
R
ecurso
E
xtraordinário
1.140.005/RJ
(Tema 1.002)
,
submetido à sistemática de repercussão geral,
no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira
a entender
que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência,
pois a
Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo,
e, com isso foi superada a
tese da confusão
(
artigo 381 do Código Civil de 2002
).

2.

D
eferido o pleito liminar, o Município
de Linhares
destacou, desde logo, que
não apresentaria contestação, consignando
que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade.

3
.
Verifica-se que o Município de Linhares não deu causa à instauração do processo, razão pela qual e
m observância ao princípio da causalidade o apelo interposto
merece provimento, a fim de isentar a municipalidade do pagamento de honorários advocatícios.

4.

Sentença alterada, em Remessa Necessária, para determinar que os honorários sucumbenciais devidos sejam revertidos ao FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

5.
Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. Sentença confirmada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, Negar Provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e Dar Provimento ao recurso do Município de Linhares. Em Remessa Necessária, alterar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005375-70.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MARIA DE LOURDES ALVES ZANETTI

VOTO

Trata-se de
Remessa Necessária e
Apelação
Cível
interpost
a
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE
LINHARES

contra a
s
entença
proferida em

ID 5231265 e integrada em ID 5231284
,
pel o MM J u iz de D
ireito da Vara
da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Linhares
,
Thiago
A
lbani Oliveira Galveas,

que
julgou procedente a pretensão veiculada na Ação Ordinária movida
por
M.A.,

representad
o
por
Maria de Lourdes Alvez
,
em face
do
s
apelante
s

e os
condenou a promover a internação compulsória d
o
requerente
em clínica
especializada para tratamento,
bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$
5
00,00 (trezentos reais)
devidos por cada um dos entes públicos demandados
.

Em suas razões recursais
ID 5231287

o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em resumo,
que não seria possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública quando essa atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da súmula 421 do STJ
e do art. 381 do CCB
.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE
LINHARES
argumenta em suas razões ID5231290 que não tendo havido negativa administrativa quanto ao tratamento pretendido pelo apelado/requerente e nem tendo oferecido resistência à pretensão autoral, não cabe à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Alega, ainda, caso não seja
excluída a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, deve tal montante ser reduzido para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Com relação
as razões recursais apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
importa salientar que,
recentemente, o excelso S upremo T ribunal F ederal

julgou
o
R
ecurso
E
xtraordinário
1.140.005/RJ
(Tema 1.002)
,
submetido à sistemática de repercussão geral,
no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira
a entender
que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência,
pois a
Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo,
e, com isso foi superada a
tese da confusão
(
artigo 381 do Código Civil de 2002
).
Confira-se
:

Tese fixada:
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.
(RE 1140005, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito. Divulgado: 15-08-2023. Publicado: 16-08-2023).

Vale pontuar, ainda, que consta no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal que o acórdão proferido nos autos do RE 114005/RJ foi devidamente publicado no dia 16.8.2023.

Ademais, conforme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Corrobora-se que, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça já estão aplicando a tese firmada pelo STF:

[...] III – Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). IV – Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. V – Recurso especial provido. (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

[...] 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES. Data: 28/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0004094-18.2019.8.08.0069. Magistrado: Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Classe: Apelação Cível. Assunto: Obrigação de Fazer/ Não Fazer).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO PROVIDO. 1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, inexiste confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo. 2. No dia 26/06/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixando, à unanimidade, as seguintes teses: ”1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 15/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000372-43.2020.8.08.0003. Magistrado: Debora Maria Ambos Correa Da Silva. Classe: Apela
ç
ão Cível. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Por outro lado, no tocante a irresignação do
MUNICÍPIO DE
LINHARES,

é possível observar dos autos que deferido o pleito liminar na origem, o ente municipal se manifestou nos autos, desde logo, para informar que não apresentaria contestação (ID 5231027).

Além disso, verifica-se que não há, nos autos, qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o Município apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento de honorários sucumbenciais, sendo esse o entendimento já externado neste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Entende-se que não houve resistência à pretensão apresentada pela parte recorrida. Inexiste, portanto, segundo entendimento clássico, lide. 2. Precedente do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo: Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.
(TJES, Classe: Apelação, 067110009189, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017)
3. Ausente a lide, se a parte apelada não ofereceu nenhuma resistência, afasta-se a condenação a pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença reformada.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 069170016559, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Precedente do e. TJES.
2 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022419, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 12/03/2018).

Portanto, firme nas razões expostas,
N
EGO PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e

DOU PROVIMENTO
ao
recurso do MUNICÍPIO DE LINHARES para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em Remessa Necessária,
altero a sentença impugnada

para determinar que os honorários sucumbenciais devidos sejam
revertidos ao
FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para R$ 700,00 (setecentos reais), considerando o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado na instância recursal.

É como voto.

DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE LINHARES para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Outrossim, majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para R$ 700,00 (setecentos reais).